Tribunal: TJSP
Processo: 2219168-67.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
*CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pedido de reiteração de pesquisa pelo SISBAJUD, na modalidade 'repetição programada' e pelo sistema Renajud – Indeferimento - Inconformismo – Ausência de dispositivo legal com limitação quantitativa e temporal da realização de pesquisa – Pesquisa que se faz necessária para verificação de existência de bens em nome da executada e visando a satisfação da

Ementa:
*CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pedido de reiteração de pesquisa pelo SISBAJUD, na modalidade 'repetição programada' e pelo sistema Renajud – Indeferimento - Inconformismo – Ausência de dispositivo legal com limitação quantitativa e temporal da realização de pesquisa – Pesquisa que se faz necessária para verificação de existência de bens em nome da executada e visando a satisfação da obrigação – Possibilidade de deferimento da medida para garantia dos princípios da efetividade e celeridade da execução – Decisão reformada - Recurso provido.